Tribunal: TJDFT
Processo: 0744231-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0744231-85.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TERESINHA BARCELOS DE ABREU LUCAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora recorrente. A assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso equânime ao Judiciário às pessoas economicamente menos favorecidas. No caso, a partir da análise do ID 42831271, constata-se que os proventos brutos da parte autora superam 9 salários mínimos, enquanto que seus ganhos líquidos, deduzidos apenas os descontos compulsórios, alcançam quase 7 salários mínimos. Desse modo, ausente a alegada condição de hipossuficiente. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte autora recorrente para que recolha o preparo em 48h, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator